Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-09.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais - Cobrança de dívida prescrita – Inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome – Pretensão da corré Serasa ao reconhecimento de improcedência da ação, por não ser responsável para verificar a veracidade ou regularidade da dívida informada pelo credor – Descabimento – Ré possui

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais - Cobrança de dívida prescrita – Inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome – Pretensão da corré Serasa ao reconhecimento de improcedência da ação, por não ser responsável para verificar a veracidade ou regularidade da dívida informada pelo credor – Descabimento – Ré possui legitimidade para responder pela exclusão do débito prescrito mantido em sua base de dados – Recurso da ré negado.

Obrigação de fazer – Exclusão do débito prescrito pelas rés, sob pena de multa diária – Possibilidade - Multa cominatória - Astreintes fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer – Meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Inteligência do art. 537 do CPC – Recurso do autor provido.

Danos morais – Débito declarado inexigível por prescrito - Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome do autor em cadastros restritivos – Plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso – Prova de cobrança vexatória não produzida, sem prova da negativação do nome ou publicidade da cobrança, não acarreta situação que denegrisse o nome ou a imagem do autor - Danos extrapatrimoniais não configurados - Recurso do autor negado.

Sucumbência – - Recíproca sucumbência - Acolhimento parcial dos pedidos implica a repartição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC/2015 – Recursos negados.

Pedido de expedição de ofícios ao NUMOPEDE e OAB – Descabimento – Não vislumbrada conduta abusiva pelo causídico – Litigância de má-fé não caracterizada – Conduta que não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC – Recurso do réu negado.

Recurso do autor provido em parte, negado o recurso do réu.*